Tribunal: TJPA
Processo: 0815664-03.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815664-03.2021.8.14.0401

APELANTE: JOSÉ MAURICIO PAIVA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelante condenado pelo crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, com fundamento em provas concretas de autoria e materialidade do delito.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: A Defensoria Pública do Estado do Pará, representante legal do apelante, após se reservar para apresentar razões recursais em instância superior, requereu a desistência do recurso interposto, reconhecendo que
a sentença não apresenta falhas, sendo benéfico ao recorrente a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

III. Razões de decidir
.

3. O art. 292, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, disciplina que é valido o requerimento apresentado pelo representante legal do apelante, que postula pela desistência do recurso interposto.

4. Ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido de desistência acolhido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE JOSÉ MAURÍCIO PAIVA DA SILVA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

JOSÉ MAURÍCIO PAIVA DA SILVA
,

em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital (ID 16806184), que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção em regime aberto
,
reprimenda substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade e mais
o
pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, e ainda a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, sanções impostas em razão da prática do crime descrito no
art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Narra a
denúncia
(ID 16806101), que no dia 12/10/2021, por volta de 23h30min, que o denunciado conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, fato ocorrido as proximidades da confluência da Tv. Alferes Costa com a Av. Pedro Miranda, Bairro da Pedreira.

Acrescenta a incoativa, que policiais militares estavam em ronda, quando foram abordados por um cidadão, informando-lhes que estava ocorrendo uma discussão no local informado, envolvendo um veículo, tipo Honda Fan, cor preta, placa QDI 1957, o qual estava sendo conduzido por José Maurício Paiva da Silva. Realizada a abordagem, foi verificado pelos agentes públicos, que o denunciado apresentava claros sinais de ingestão de bebida alcoólica, tendo o autor do fato declarado aos policiais “ter bebido todas”.

Por tais fatos, foi o denunciado preso em flagrante e conduzido a unidade policial do Bairro da Sacramenta, com encaminhamento para a realização do teste do etilômetro, porém se negou a realizá-lo. Entretanto, realizado teste clínico n.° 2021.01.00096-CLI, foi confirmada a condição de embriaguez do acusado. Em sede policial, o denunciado permaneceu em silêncio.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, representante legal do apelante, que, inicialmente, havia se reservado para apresentar suas razões recursais nesta Corte de Justiça (ID 16806193),

requereu em 12/03/2014 a
desistência
do recurso de apelação interposto
(ID 18626698)
, pois verificou que a sentença não é omissa, contraditória ou obscura, tendo sido fixado o regime inicial aberto, bem como substituída e pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

Após a manifestação apresentada pela defesa do apelante, determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer. (ID 18640909).

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se favoravelmente pela homologação da desistência do recurso de apelação interposto.

Sem revisão.

(Crime apenado com detenção a art. 610, do Código Processo Penal)
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito de Desistência

A Defensoria Pública do Estado do Pará, que havia se reservado para apresentar suas razões recursais nesta Corte de Justiça, protocolou nos autos do recurso exame, petição subscrita pela Defensora Pública Thaís Coelho, requerendo
a desistência do recurso de apelação interposto
(ID 18626698).

Diz o art. 292, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

Art. 292. A Apelação pode ser interposta pelo Ministério Público, pelo querelante, pelo assistente de acusação, pelo réu, pelo seu procurador ou defensor e, em caso de incapacidade, pelo curador.

Parágrafo único. O réu só pode desistir, validamente, da Apelação subscrevendo a petição de desistência ou constituindo procurador com poderes especiais.

Desta forma, considerando que o apelante apresentou nos autos, petição válida, subscrita por seu representante legal, fato este corroborado pelo primeiro, quando intimado pessoalmente da sentença condenatória (ID 16806190), é plenamente válido o mencionado pedido de desistência.

Ante o exposto e, acompanhando a manifestação da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, acato o pedido supra,
homologando a desistência do apelo de JOSÉ MAURÍCIO PAIVA DA SILVA
, pois se mostra ausente uma das condições da ação, qual seja, o interesse processual.

Ante o exposto:

- Homologo a desistência do apelo de RAFAEL DE SOUZA SALES;

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/10/2024